Tribunal: TJSP
Processo: 1125732-62.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Administração de rede social – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral - Invasão da conta pessoal do autor no Instagram por "hackers" para prática de atos fraudulentos - Relação de consumo – Provas que demonstram a falha na prestação de serviços - Ferramentas de segurança que foram insuficientes para evitar a invasão da

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Administração de rede social – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral - Invasão da conta pessoal do autor no Instagram por "hackers" para prática de atos fraudulentos - Relação de consumo – Provas que demonstram a falha na prestação de serviços - Ferramentas de segurança que foram insuficientes para evitar a invasão da conta - Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (art. 14 do CDC) - Ausência de excludente de responsabilidade - Reparação civil devida – Dano moral caracterizado decorrente do serviço falho prestado, cujo prejuízo é presumido – Valor da indenização que visa punir e também coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, enriquecer a vítima - Decisão que arbitrou o valor da indenização em R$ 4.000,00, em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstancias do caso – Verba honorária – Pleito de majoração – Possibilidade – Valor fixado em 15% (quinze por cento) que deve ser majorado para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a remunerar condignamente o causídico da parte - Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação do autor parcialmente provido, para majorar o valor fixado a título de honorários advocatícios.